Tribunal: TJMT
Processo: 1035887-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035887-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Mandato, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIREITOR DE DETRAN MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANATALIA LUZIA VIEGAS ALMEIDA - CPF: 007.166.541-21 (APELADO), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NORMA INFRALEGAL (RESOLUÇÃO CONTRAN N. 723/2018) NÃO PODE AFASTAR GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. SEGURANÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por condutora cuja Carteira Nacional de Habilitação foi cassada por decisão administrativa do DETRAN/MT, determinando o restabelecimento do documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental; e (
ii
) determinar se a cassação da CNH definitiva da Impetrante, sem prévia instauração de processo administrativo, viola o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/MT detém legitimidade passiva nas ações que impugnam atos de cassação da CNH, pois é a autoridade competente para aplicar e executar a penalidade, ainda que o auto de infração tenha sido lavrado por outro órgão de trânsito.

4. A cassação da CNH, por se tratar de sanção administrativa grave, exige a instauração de processo administrativo específico, com decisão fundamentada e garantia de contraditório e ampla defesa, conforme dispõe o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

5. A Resolução CONTRAN n. 723/2018, por possuir natureza infralegal, não pode restringir direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal e pela legislação federal, especialmente os princípios do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV e LV).

6. A ausência de notificação e de oportunidade de defesa invalida o ato administrativo sancionador, em consonância com a Súmula 312 do STJ, segundo a qual “no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

7. A presunção de legitimidade do ato administrativo não subsiste diante da inobservância de formalidades essenciais ao exercício das garantias constitucionais.

8. Mantém-se a sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo e determinou o restabelecimento da CNH definitiva, por estar em conformidade com a Constituição, a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida em Remessa Necessária.

Tese de julgamento
:

O DETRAN estadual possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que impugna ato de cassação de CNH.

A cassação da Carteira Nacional de Habilitação somente é válida quando precedida de regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Norma infralegal não pode afastar a exigência de processo administrativo prevista em lei e na Constituição Federal.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTB,
arts
. 265 e 290; Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1o, 6o e 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312; TJMT, N.U 1000801-45.2018.8.11.0046, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16/11/2021, DJE 03/12/2021; TJMT, N.U 1026517-79.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21/03/2025, DJE 21/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Remessa Necessária com
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Terceir
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos do Mandado de Segurança
,
impetrado por
Anatalia
Luzia Viegas Almeida
, concedeu a ordem mandamental para
anular a decisão administrativa que determinou a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) d
a
Impetrante.

Em sede de preliminar de mérito,
o ente estatal alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito, tendo em vista que a
aplicação da multa, objeto do feito, foi determinada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

Nas razões recursais, aduz que não há obrigatoriedade de instauração de processo administrativo quando o condutor comete infrações durante o período de Permissão para Dirigir, invocando a Resolução CONTRAN n. 723/2018.

Sustenta que o cancelamento da CNH definitiva constitui efeito automático da autuação, sendo o contraditório e ampla defesa assegurados no processo de autuação das multas.

Invoca a presunção de legitimidade dos atos administrativos e argumenta pela impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

Requer, ao final, o provimento do recurso interposto, para que seja denegada a ordem mandamental.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id.
3
16913878
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra d
a
Procurador
a

Naume
Denise Nunes Rocha Müller
,
opin
a
pelo
des
provimento do
R
ecurso interposto

e, em sede de remessa necessária, pela r
a
tificação da sentença
(id.
3
21630377
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,
o

Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que concedeu a segurança p
leite
ada por
Anatalia
Luzia Viegas Almeida.

Consta dos autos que o mandado de segurança foi impetrado pel
a
Apelad
a
com o objetivo de obter ordem judicial que determine
a anulação da decisão administrativa que cassou sua CNH.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u sentença satisfativa, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para:

DECLARAR
a nulidade do ato administrativo que determinou a cassação da CNH definitiva, categoria "B", da impetrante ANATALIA LUZIA VIEGAS ALMEIDA;

DETERMINAR
o restabelecimento definitivo da Carteira Nacional de Habilitação da impetrante, categoria "B", com validade até 08/2031, nos exatos termos em que foi anteriormente concedida.

Por se tratar de ato declaratório de nulidade administrativa e restabelecimento de direito preexistente, a presente decisão produzirá efeitos desde a data da prática do ato ilegal ora reconhecido.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) autoridade(s) coatora(s), nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC.

Findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à instância superior, para o reexame necessário, conforme artigo 14, §1° da Lei n° 12.016/2009
”.

Do
ato sentencial
,
o
Estado de Mato Grosso

aviou o presente Recurso, o qual se passa à análise.

Da apreciação do Recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

Da preliminar de mérito de i
legitimidade

passiva.

O Apelante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que a multa aplicada à parte Apelada, que ensejou a cassação de sua CNH, foi imposta pelo DNIT.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Consoante bem destacado pelo Juízo de primeiro grau, o objeto central da demanda não é a anulação ou revisão do auto de infração lavrado pelo DNIT, mas sim a análise da legalidade do ato administrativo de cassação da CNH definitiva, praticado pelo DETRAN/MT.

Ainda que a autuação tenha sido lavrada por órgão federal, o ato coator impugnado consiste na cassação da CNH, cuja competência é exclusiva do DETRAN/MT. Por essa razão, não há que se falar em ilegitimidade da referida autarquia estadual para figurar como autoridade coatora no presente feito.

Nessa linha de intelecção, está o entendimento deste Sodalício:

Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Apelação Cível/Remessa Necessária. Cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ausência de Devido Processo Legal Administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nulidade do ato administrativo. Alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT – Rejeição - Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Wesley de Lima Costa contra ato do Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/MT, determinando o restabelecimento da validade da CNH do impetrante e a suspensão da decisão de cassação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva do DETRAN/MT na demanda; e (
ii
) analisar a legalidade da cassação da CNH do impetrante, especialmente quanto à observância do devido processo legal e do direito à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O DETRAN/MT, como órgão responsável pelo registro e controle das habilitações, possui legitimidade passiva em demandas que visam anular atos administrativos de cassação da CNH, especialmente quando é a autoridade que efetivou a penalidade. 4. A ausência de notificação prévia do condutor acerca das infrações que culminaram na cassação de sua CNH configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme preconiza a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação quando não precedido de notificação regular que assegure ao condutor o exercício do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTB,
arts
. 265 e 290. Jurisprudência relevante citada: N.U 1000801-45.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021,
Publicado
no DJE 03/12/2021

(N.U 1026517-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)

Sendo assim,
rejeito a preliminar de
ilegi
timidade passiva
e passo à análise do mérito.

Do mérito.

Inicialmente, importa consignar que, n
os termos do
caput
do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É sabido que o mandado de segurança constitui garantia constitucional de tutela de situações jurídicas caracterizadas pela existência de direito líquido e certo, definido pela doutrina como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Trata-se de ação de rito célere e documental, que exige, para seu conhecimento, prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão, vedada qualquer dilação probatória.

O art. 6o da Lei n. 12.016/2009 é expresso nesse sentido:

A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda
.

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, sempre lembrada pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetiza a questão:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante (...). Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

(MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36a ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36-37).

No caso em apreço, a controvérsia central cinge-se à análise da legalidade da cassação da CNH de titularidade da parte recorrida, em razão de infrações supostamente cometidas em 20/01/2023, ocasião em que já era detentora de CNH definitiva, categoria “B”, com validade até agosto de 2031, especialmente no que tange à observância do devido processo legal administrativo e dos princípios constitucionais aplicáveis.

Sobre o tema, o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe, de forma categórica, que
as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
.

A norma em questão não estabelece distinções quanto ao momento da infração ou às circunstâncias específicas de sua ocorrência. Assim, sempre que se pretender aplicar a penalidade de cassação da habilitação, impõe-se a instauração de regular processo administrativo.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 312, firmou o entendimento de que
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
. Sendo a cassação sanção de natureza mais gravosa, exige-se ainda maior rigor procedimental.

A ausência de regular processo administrativo configura violação frontal ao devido processo legal, consagrado no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. No presente caso, a CNH definitiva já havia produzido efeitos concretos na esfera jurídica d
a
interessad
a
, de modo que sua cassação, sem a devida observância das garantias procedimentais, ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O
Apelante invoca a Resolução CONTRAN n. 723/2018 para justificar a suposta dispensa de processo administrativo. Todavia, norma infralegal não possui força normativa suficiente para afastar preceitos constitucionais e legais que asseguram ao administrado o direito ao contraditório e à ampla defesa nos processos sancionatórios.

A hierarquia normativa impõe a prevalência dos comandos constitucionais e da legislação federal sobre os atos normativos infralegais. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são garantias fundamentais, que não podem ser relativizadas por regulamentos administrativos de hierarquia inferior.

Ainda que os atos administrativos gozem de presunção relativa de legitimidade, tal presunção não exime a Administração do dever de observar as formalidades legais essenciais. Verificada a inobservância de requisitos procedimentais fundamentais, a presunção cede lugar à nulidade do ato administrativo.

A presunção de legitimidade, portanto, não autoriza a Administração a descumprir as garantias constitucionais do devido processo legal. Ao contrário, para que o ato administrativo seja revestido de plena legitimidade, impõe-se o cumprimento estrito dos procedimentos legalmente estabelecidos.

A análise detida dos elementos fáticos e jurídicos demonstra que a sentença recorrida
se encontra
em absoluta consonância com os princípios constitucionais aplicáveis e com a jurisprudência dominante.

Conclui-se, portanto, que a cassação da CNH
da

Apelad
a
foi promovida sem a observância do devido processo legal administrativo, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da confiança legítima.

Assim, o recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso deve ser desprovido, com base nos fundamentos mencionados.

Da
apreciação da
Remessa Necessária
.

Como consignado, o Magistrado de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada por
Anatalia
Luzia Viegas Almeida
, determinando
a anulação da decisão proferida pelo ente público estadual, consistente na cassação da CNH de titularidade d
a
Impetrante.

À luz da própria análise realizada no Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, entendo que a sentença deve ser
manti
da, a fim de
conceder

a segurança requerida pelo Apelado.

Forte nessas razões,
e em consonância com o parecer ministerial,

rejeito a preliminar de mérito de ilegitimidade passiva
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para
manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Em sede de Remessa Necessária,
R
A
TIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025